Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA (UNICEPLAC). DIFERENCIAÇÃO DE MENSALIDADES ENTRE CALOUROS E VETERANOS. REAJUSTE. PLANILHA DE CUSTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual e obrigação de fazer, formulado por responsável financeiro de aluno do curso de medicina, visando à equiparação das mensalidades entre calouros e veteranos.
2. A recorrente alegou cobrança abusiva e desproporcional de mensalidades, ausência de justificativa técnica e contábil para os reajustes, e pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas contratuais e ressarcimento dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem oportunizar a produção de prova pericial; e
(ii) estabelecer se a diferenciação de valores entre calouros e veteranos configura prática abusiva, diante da ausência de justificativa técnica e contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar à parte autora a produção de prova pericial, quando ela se faz necessária, configura cerceamento de defesa, especialmente diante da controvérsia sobre a variação de custos que justificaria o reajuste das mensalidades. 4. A jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT, em caso idêntico, reconheceu a necessidade de dilação probatória para análise da legalidade dos reajustes. 5. A instituição de ensino não demonstrou, de forma clara e objetiva, a alteração de custos e da grade curricular que justificasse a majoração das mensalidades a partir de 2019. 6. As planilhas apresentadas são genéricas, sem respaldo técnico ou contábil, e não esclarecem os cálculos utilizados para justificar a diferença de valores entre calouros e veteranos. 7. A ausência de demonstração específica das mudanças pedagógicas e dos custos efetivamente incorridos impede a análise adequada da legalidade dos reajustes. 8. A sentença deve ser anulada para viabilizar a produção de prova pericial e demais provas necessárias à instrução do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.
Tese de julgamento:
"1. O julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de prova pericial, quando ela se faz necessária, configura cerceamento de defesa. 2. A diferenciação de mensalidades no caso exige demonstração clara e objetiva da variação de custos e das alterações pedagógicas que a justificam."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 355, I, do CPC
Art. 6o, VIII, do CDC
Art. 1o, §§ 3o e 4o, da Lei 9.870/99
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1932475, 0714932-02.2022.8.07.0004, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 22/10/2024
Acórdão 1892490, 0707861-07.2022.8.07.0017, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE 29/07/2024